Tribunal: TCU
Processo: 038.553/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 75/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.553/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luzia de Fatima Pereira de Carvalho (XXX.519.311-XX); Marcia Claudia de Castro Souza (XXX.788.257-XX); Marcia Maria Bozzetto (XXX.401.970-XX); Marcia Regina Vicente Barbosa (XXX.387.421-XX); Marcos Vinicius Gomes dos Santos (XXX.554.297-XX); Marcus Vinicius Alcantara Pereira (XXX.440.968-XX); Maria Beatriz Scaravaglione (XXX.730.700-XX); Maria da Piedade de Fatima Castro (XXX.666.066-XX); Maria de Fatima de Oliveira (XXX.781.702-XX); Maria de Fatima e Silva (XXX.066.583-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.